Tribunal: TJDFT
Processo: 0005073-69.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005073-69.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O SINDIRETA juntou aos autos petição com informação do óbito de JOSÉ EVANCY XIMENES OLIVEIRA e pedido de habilitação de seus sucessores. Intime-se o Distrito Federal quanto à documentação de ID. 77008990 e seguintes. Brasília, 13 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR